Tribunal: TJDFT
Processo: 0703384-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703384-84.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAYARA PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704033-28.2021.8.07.0020, proposto por VALOR GESTÃO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVIÇOS LTDA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 216739544 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação apresentada pela executada e reputou válida sua citação e a inexistência de prescrição parcial da dívida exequenda. Em suas razões recursais (ID 68399623), a agravante sustenta que sua citação na fase inicial foi nula, o que conduz à invalidade de todos os atos processuais posteriores, haja vista que não mais residia no endereço em que fora entregue o AR. Defende a prescrição parcial da dívida relativa à primeira parcela, com vencimento em 10/03/2016, considerando o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil. Ao final, postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a eficácia do r. pronunciamento judicial vergastado. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de reconhecer a nulidade da citação da agravante; subsidiariamente, reconhecer a prescrição parcial do débito exequendo. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados sob os IDs 68399626 e 68399627. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão, objeto do agravo de instrumento em apreço, foi proferida em 10/12/2024, conforme consta na ação originária (ID 220233417, origem), tendo o sistema registrado ciência no dia 13/12/2024. A mencionada decisão foi disponibilizada no DJe em 12/12/2024 e publicada no dia seguinte, consoante a certidão de ID 220606922, origem. Portanto, o prazo para interposição de recurso findou-se no dia 04/02/2025, considerada a suspensão do prazo processual prevista no artigo 220 do Código de Processo Civil. No entanto, o presente agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 05/02/2025, configurando-se a intempestividade do recurso interposto. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025 às 12:22:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora